Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-46.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT DRA. EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (IMPETRADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ADALBERTO LUIZ FACCIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
.

Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, no qual, inclusive, sequer foi recolhido, já que o mandado de prisão está aberto desde o ano de 2016, inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.

Outrossim, a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar, se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. EDUARDO MOREIRA MAHON

DR. MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO

PACIENTE(S)

LORIS DILDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
negar-lhe o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, nos autos da Ação Penal n.º 80-71.1994.811.0040 – código:
10851, em que restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 61, inc. II, alínea
e
, ambos do CP.

Como única causa vertente da presente impetração, os causídicos que subscrevem a ação mandamental, invocando os princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana, alegam que o paciente faz jus à
prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da LEP
, em razão da sua idade avançada [64 anos] e porque acometido de doença grave, sendo impossível receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde bastante debilitado na unidade prisional em que cumpre pena, ao que agregam, ainda, que os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso “
não garantem aos presos um ambiente totalmente salubre e seguro para o cumprimento das penas, havendo, a todo o momento, surtos de doenças”
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, mesmo que cumulada com a providência cautelar de monitoração eletrônica, bem assim a determinação de perícia médica oficial no prazo de 60 (sessenta) dias para a constatação das doenças graves que o acometem, indicadas nos documentos acostados aos autos eletrônicos, e a impossibilidade do tratamento médico necessário ao seu estado de saúde. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 30664460 ao ID 30664478.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 30960962) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 31274954 ao ID 31274957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 31936470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Loris Dilda
foi condenado nos autos da Ação Penal n.º
80-71.1994.811.0040 – código:
10851 pela prática do crime tipificado no art. 121, 2º, incs. II e IV, do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ao que ressai dos elementos informativos contidos no remédio heroico os fatos ilícitos ocorreram em
16/03/1996
; a denúncia foi ofertada em
05/05/1996
e a decisão de pronúncia prolatada em
20/07/1998
.

Todavia, o julgamento perante o Tribunal do Júri somente ocorreu em
22/10/2009,
pois a
i. defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, requereu o desaforamento, pugnou duas vezes pela suspensão da sessão, em razão do estado de saúde debilitado da filha do acusado, e, ainda, tanto o réu quanto o seu advogado constituído deixaram de comparecer no ato solene redesignado.

Posteriormente, houve a interposição de diversos recursos [apelação, embargos de declaração, recurso especial e extraordinário, agravo], de modo a somente se tornar definitiva a condenação em
10/05/2016
, sendo, então, os autos devolvidos ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, que, até o momento, encontra-se em aberto, razão pela qual não foi expedida a guia de execução.

E, irresignado, o impetrante pleiteia pela colocação do paciente em prisão domiciliar, pois afirma que possui idade avançada [64 anos] e está acometido de doença grave, necessitando de tratamento médico adequado ao seu estado de saúde, que não pode ser despendido na unidade prisional, máxime diante das conhecidas condições insalubres dos estabelecimentos carcerários no Estado de Mato Grosso.

De proêmio, quanto ao pedido de
“
realização de perícia médica oficial no prazo de 60 dias, para constatação das doenças descritas nos documentos aportados nos autos, demonstrando assim a impossibilidade do tratamento de saúde do paciente dentro do estabelecimento prisional”
, como bem destaquei por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, é
totalmente descabido na via eleita
, ante a impossibilidade de dilação de provas no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que exige a prova pré-constituída do direito alegado pelos impetrantes
.

Assim, não restam dúvidas de que a submissão do paciente a exame pericial
é
incompatível com a via estreita do
mandamus
, devendo, pois, ser pleiteado perante o d. juízo natural da causa, nos autos do processo originário, que é o meio apropriado para ocorrer a produção de provas, e no qual serão devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Lado outro, quanto ao
requerimento de prisão domiciliar
, convém destacar que a Lei n.º 7.210/84 somente a admite aos condenados a cumprirem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da LEP:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a custódia em domicílio também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior já se firmou jurisprudência no sentido de que
"a melhor exegese do art. 117 da Lei 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional lhe fornecer o tratamento médico adequado.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente da Corte Superior:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO
. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso condenado em regime fechado o benefício da prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e comprovada a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que, apesar da avançada idade do Paciente,
não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o laudo pericial realizado não constatou a alegada extrema debilidade de seu estado de saúde, tampouco que o apenado é portador de moléstia incapacitante que provoque limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos.

3. Para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

4. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) (grifei).

Á vista disso, na hipótese versada, do exame da prova pré-constituída no remédio heroico constato que, embora os impetrantes tenham demonstrado mediante laudos médicos e resultados de exames clínicos que o paciente é portador de doenças graves [
doença aterosclerótica do coração, doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca, hipercolesterolemia pura e diabete melito não-insulino-dependente
], necessitando do uso de vários fármacos, não comprovaram, de forma irrefutável, o risco real e iminente à vida dele ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional, no qual, aliás, sequer chegou a ser recolhido, visto que não foi capturado até o momento.

Com isso, o simples fato de ser portador de enfermidades graves, por si só, não constitui em motivo suficiente para ser agraciado com a prisão domiciliar, o que impede a concessão da ordem do
mandamus
,
por total ausência do preenchimento dos requisitos elencados no art. 117 da LEP.

Em tempo, friso, ainda, que mesmo havendo superlotação e condições adversas no local em que custodiado o increpado, tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para autorizar a sua colocação em prisão domiciliar se não restarem preenchidos os requisitos legais que admitem a medida na fase executiva de pena.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “
É inegável a precariedade do sistema prisional brasileiro,
com sua superlotação e condições adversas.
Contudo, tal argumentação, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, cabendo à parte demonstrar o acometimento notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico que não permita o seu tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes do STJ e STF
” (HC 440.116/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – grifei.

Portanto, não comprovada a impossibilidade de assistência médica ao paciente durante o cumprimento da pena no regime fechado, tampouco o risco real e iminente à sua vida, não identifico constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, apresentando-se plausível a fundamentação do d. juízo
a quo
para o indeferimento da pretendida prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LORIS DILDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020